Tribunal: TJPA
Processo: 0802437-19.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10459 - Usucapião Ordinária
Data de julgamento: 2023-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802437-19.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: RENATO SOUSA MANGINI

AGRAVADO: BERTINO BATISTA SIDONIO, MARIA AUGUSTA LOPES SIDONIO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. DECISÃO QUE DETERMINOU JUNTADA DE PLANTA GEORREFERENCIADA DO IMÓVEL, CONTENDO COORDENADAS GEOGRÁFICAS OU UTM DA ÁREA, SOB PENA DE INDEFERIMENTO DA INICIAL. DESNECESSIDADE. BEM IDENTIFICADO COM PLANTA, ESCRITURA PÚBLICA E MATRÍCULA NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.Ação de usucapião urbana que foi interposta acompanhada da planta do imóvel, escritura pública e matrícula do bem no Cartório de Registro de Imóveis.

2.Desnecessidade de planta georreferenciada para possibilitar o devido processo legal.
Eventual dúvida sobre a descrição do imóvel, poderia ser suprida por meio de prova técnica, a ser realizada oportunamente.
Precedentes.

3.Recurso conhecido e provido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RENATO SOUSA MANGINE contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 6ª vara cível e empresarial de Belém, nos autos da ação de usucapião extraordinária (processo nº 0866846-42.2018.814.0301), que ajuizou em desfavor de MARIA AUGUSTA LOPES SIDONIO e OUTROS, ora agravados.

O juízo monocrático indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos:

“(...)
Decido: 1- Esclareça, a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, a que título detém a posse do imóvel em questão, vez que na certidão de óbito de sua mãe consta a existência de um meeiro. 2- No mesmo prazo, junte aos autos o nome completo e endereço do ex cônjuge de sua genitora para que passe a compor a lide. 3-
Sob pena de indeferimento da inicial (Art. 320, art. 321 e art. 330, IV do CPC), junte, a parte Requerente, a planta Georeferenciada do imóvel, no prazo de 60 (sessenta) dias, contendo as coordenadas geográficas ou UTM da área, dimensões do bem, localização do imóvel com as especificações das ruas, travessas ou avenidas circundantes, indicação dos imóveis confinantes, dentre outras
. Esclareço que a planta geográfica é documento indispensável para o exercício do contraditório e ampla defesa dos confinantes e das Fazendas Públicas. Esclareço que a planta juntada resta incapaz para instruir o feito (ID 9070328 - Pág. 1)
(...)”

Insurgindo-se contra o
decisum
, o agravante ingressou com o recurso alegando
que, para fins do processamento de ação de usucapião, não se faz mais imprescindível a apresentação de laudo georreferenciado contendo as coordenadas geográficas ou UTM da área, dimensões do bem, localização do imóvel com as especificações das ruas, travessas ou avenidas circundantes, indicação dos imóveis confinantes, dentre outras, juntando jurisprudências nesse sentido e alegando ter colacionado aos autos a planta do imóvel, delimitando as dimensões geográficas respectivas, para além da escritura pública.

Pleiteou o provimento judicial para tornar sem efeito parte da decisão proferida pelo juízo
a quo,
que determinou a apresentação, pela agravante, da planta georreferenciada.

O agravo de instrumento não foi conhecido - ID 2904950, na medida em que a sentença não foi considerada enquadrada no rol taxativo do artigo 1015 do Código de Processo Civil, pelo que o agravante interpôs agravo interno - ID 3158567. Exerci o juízo de retratação para receber o agravo de instrumento (ID 3872292), e deferi a tutela antecipada requerida e determinado o prosseguimento do feito de origem.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o processo na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 18 de outubro de 2023.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos, conheço o recurso e passo a sua análise.

2. RAZÕES RECURSAIS:

Na essência, o presente agravo de instrumento versa sobre pedido de reforma da decisão proferida pelo juízo singular, que determinou a apresentação de laudo georreferenciado do imóvel para fins de processamento da ação de usucapião extraordinária.

No entanto, este relator já se pronunciou sobre o assunto por ocasião do agravo interno interposto nos presentes autos, oportunidade na qual registrou haver
posicionamentos na jurisprudência pátria quanto à desnecessidade da apresentação do georreferenciamento na hipótese de usucapião urbana, o que se verifica em decisões até mais recentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE DETERMINOU A JUNTADA DE PLANTA OU MEMORIAL DESCRITIVO – DESNECESSIDADE – DOCUMENTOS QUE NÃO SÃO ESSENCIAIS PARA O DESLINDE DA DEMANDA E PODE SER SUPRIDO POR LAUDO OU PERÍCIA TÉCNICA – DECISÃO MODIFICADA – RECURSO PROVIDO (TJ-SP - AI: 21326683220228260000 SP 2132668 32.2022.8.26.0000, Relator: Erickson Gavazza Marques, Data de Julgamento: 27/07/2022, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/07/2022).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO - EXIGÊNCIA DE LAUDO GEORREFERENCIADO - DESNECESSIDADE - IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL POR MEIO DE MEMORIAL DESCRITIVO ELABORADO POR PROFISSIONAL HABILITADO - REFORMA DA SENTENÇA - NECESSIDADE - RECURSO PROVIDO (TJ-MG - AC: 10000220016703001 MG, Relator: Alexandre Victor de Carvalho, Data de Julgamento: 05/10/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 06/10/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. USUCAPIÃO. CONDICIONAMENTO DO REGISTRO À APRESENTAÇÃO DE LAUDO GEORREFERENCIADO COM CERTIFICAÇÃO PELO INCRA. REGISTRO DA SENTENÇA

PREDOMINANTEMENTE DECLARATÓRIA DO USUCAPIÃO. Julgada procedente a ação de usucapião e estando individualizado o imóvel, incumbe ao Oficial do Registro de Imóveis proceder ao registro, independente da exigência da individualização por georreferenciamento. Em jurisdição voluntária, o juízo competente pode definir conforme o que seja mais conveniente ou oportuno e, nessa medida, pode dispensar esta ou aquela exigência legal, como no caso do georreferenciamento, pois o procedimento da usucapião desenvolveu-se sem tal providência, assim como não se pode, em hipótese alguma, deixar-se de cumprir a decisão judicial quanto ao registro da sentença predominantemente declaratória da usucapião. O instituto da propriedade, enquanto direito real, deve ser interpretado à luz do direito fundamental correspondente, realizado através de norma-princípio que demanda, na sua aplicação, eficácia ótima. A otimização do direito fundamental à propriedade significa, no caso concreto, a possibilidade de dispensa da exigência de laudo georreferenciado com certificação pelo INCRA, formalidade que pode ser cumprida em momento posterior, sem obstaculizar o registro da sentença que reconheceu a usucapião. A sentença predominantemente declaratória da usucapião, produzida segundo o devido processo legal, e o direito fundamental à propriedade privada imobiliária, unidos, são em tudo preponderantes ao registro, independente da exigência do georreferenciamento. Agravo de instrumento provido (TJ-RS - AI: 50102702220228217000 SÃO FRANCISCO DE PAULA, Relator: Carlos Cini Marchionatti, Data de Julgamento: 29/06/2022, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: 30/06/2022).

Analisando os autos, nota-se que o autor anexou na exordial documentação suficiente à pretensão vindicada, com provas das dimensões reais do imóvel,
escritura pública e a matrícula no Cartório de Registro de Imóveis, não sendo indispensável, portanto, a juntada de laudo georreferenciado, com as exigências descritas na sentença atacada, na medida em que
não restam dúvidas de que o imóvel foi devidamente descrito, de modo a estabelecer a sua delimitação e sua individuação
. Ademais, e
ventual dúvida sobre a descrição do imóvel poderia ser suprida por meio de prova técnica, a ser realizada oportunamente.

Nesse sentido:

"AÇÃO DE USUCAPIÃO - PLANTA DO IMÓVEL - DOCUMENTO, A PRINCÍPIO, INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO - IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL - QUALIFICAÇÃO DAS PARTES - REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - PENDÊNCIA DE AÇÃO POSSESSÓRIA - CERTIDÃO DO DISTRIBUIDOR CÍVEL – INEXIGIBILIDADE -A planta do imóvel trata-se, a princípio, de documento indispensável à propositura da ação de usucapião, que deve vir aos autos por meio da inicial, ou, quando muito, depois de possibilitada a emenda desta

(art.
284
do
CPC
). Todavia, tal exigência deve ser relevada na hipótese de o imóvel restar devidamente identificado, mesmo que não seja por meio desse documento, permitindo a definição dos limites da lide, bem como o registro do título no Cartório

de Registro de Imóveis, na eventual hipótese de ser julgada procedente a pretensão deduzida em juízo-(...)" (AC 2.0000.00.492.158-4/000, 13ª CCível/TJMG, rel. Des. Elpídio Donizetti, j. 01.12.2005, DJ. 25.02.2006).

3. DISPOSITIVO:

Com essas considerações, CONHEÇO e
DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a decisão impugnada, dispensando o agravante da obrigação de apresentar
a planta Georreferenciada do imóvel, para efeito de recebimento da ação
, determinando o normal prosseguimento do processo.

Belém, data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 14/11/2023